Tribunal: TJSP
Processo: 2119022-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Penhora – Cumprimento de sentença – Penhora sobre ativos da codevedora aplicados em plano de previdência de longo prazo – Indeferimento pelo juízo de primeiro grau, fundado na impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do novo CPC – Decisão equivocada - Impenhorabilidade tão-só dos ganhos essenciais à subsistência do devedor, sem reduzi-lo a condição subumana - Plano de acumulação de ativos

Ementa:
Penhora – Cumprimento de sentença – Penhora sobre ativos da codevedora aplicados em plano de previdência de longo prazo – Indeferimento pelo juízo de primeiro grau, fundado na impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do novo CPC – Decisão equivocada - Impenhorabilidade tão-só dos ganhos essenciais à subsistência do devedor, sem reduzi-lo a condição subumana - Plano de acumulação de ativos voltados para o futuro, com caráter de aplicação financeira, não equiparado a caderneta de poupança para efeito do art. 833, inciso X, do novo CPC - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000824949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119022-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO, são agravados RICARDO
BRESSAN ATHIA e FERNANDA DAGNESE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.991
AGRV.No: 2119022-23.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Fundação de Rotarianos de São Paulo
AGDOs. : Ricardo Bressan Athia e
Fernanda Dagnese
Penhora Cumprimento de sentença Penhora sobre ativos da
codevedora aplicados em plano de previdência de longo prazo
Indeferimento pelo juízo de primeiro grau, fundado na
impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do novo CPC
Decisão equivocada - Impenhorabilidade tão-só dos ganhos
essenciais à subsistência do devedor, sem reduzi-lo a condição
subumana - Plano de acumulação de ativos voltados para o
futuro, com caráter de aplicação financeira, não equiparado a
caderneta de poupança para efeito do art. 833, inciso X, do
novo CPC - Recurso provido.

Iniciado o cumprimento de sentença os autos
de ação de cobrança, a autora requereu penhora sobre
ativos que a codevedora Fernanda Dagnase tem em plano de
previdência a longo prazo, indeferida pelo juízo de
primeiro grau sob o fundamento de que os ativos são
impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso X, do novo
CPC.

Inconformados, a autora se insurge, expondo
que os ativos em planos de previdência privada não são
cobertos pela impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do
novo CPC ou têm caráter alimentar. Busca reforma.
Antecipada a tutela recursal pelo relator
sorteado, e deferida a penhora sobre os ativos aplicados
em plano de previdência, escoou-se o prazo para contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procede o inconformismo.
Os ativos financeiros acumulados em fundo de
previdência
privada
têm
natureza
complementar,
cujo
bloqueio não põe em risco a dignidade da corré.
Mesmo que, apenas para argumentar, a renda
de previdência privada fosse, por equidade, equiparada aos
ganhos impenhoráveis arrolados no art. 833, inciso IV, do
novo CPC, a penhora do numerário é razoável.
Precedente do Col. STJ, no REsp 1.059.781-
SP, julgado pela 3a Turma em 01.10.09, relatora a Min.
Nancy Andrighi, assentou que: “Em observância ao princípio
da efetividade, não se mostra razoável, em situações em
que não haja comprometimento da manutenção digna do
executado, que o credor não possa obter a satisfação do
seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos
previstos
no
art.
649,
IV,
do
CPC
gozariam
de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse,
como frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha
relatoria, DJ 03.11.2008, se estaria protegendo situações
absurdas em que, por exemplo, o '(...) trabalhador
contraia empréstimos para cobrir seus gastos mensais, indo
inclusive além do suprimento de necessidades básicas, de
modo a economizar integralmente seu salário, o qual não
poderia jamais ser penhorado. Considerando que, de regra,
cada um paga suas dívidas justamente com o fruto do
próprio trabalho, no extremo estar-se-ia autorizando a
maioria das pessoas a simplesmente não quitar suas
obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é
aquela que se leve em consideração a 'ratio legis' que
norteia o dispositivo, qual seja, a proteção da quantia
monetária necessária para a subsistência digna do devedor
e sua família”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enquanto não se demonstrar que a constrição
compromete a subsistência e a dignidade da corré, ela é
cabível.
Nesse contexto, tem-se interpretado com
flexibilidade a impenhorabilidade, sempre com alcance
limitado, nunca ampliado, ficando à margem o plano de
previdência privada de longo prazo pelo só fato de não
trazer ameaça à subsistência da corré.
Paradigma do Col. STJ, julgado pela 4a
Turma no REsp 1.121.719/SP, relator o Min. Raul Araújo, j.
15.03.11, DJe 27.4.11, assentou em caso similar que: “O
saldo de depósito em PGBL
Plano Gerador de Benefício
Livre não ostenta nítido caráter alimentar, constituindo
aplicação financeira de longo prazo, de relevante natureza
de poupança previdenciária, porém suscetível de penhora.”
Esse mesmo raciocínio serve aos seguros
resgatáveis pela pessoa viva, ao título de capitalização e
ao plano de previdência. Afinal “ubi eadem ratio, ibi idem
jus statuendum”.
O VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) tem
a mesma finalidade do PGBL (Plano Gerador de Benefício
Livre), que é a de o contratante acumular recursos por um
período contratado, no qual os ativos depositados são
investidos e remunerados pela seguradora eleita. Acumulados os recursos no período contratado, de
investimento, de formação do patrimônio, passa-se ao
período de benefício que pode ser mediante resgate do
acumulado ou de percepção de benefício mensal.
A penhora é cabível insista-se enquanto
não for documentado que ameaça a subsistência da corré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2119022-23.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: RICARDO BRESSAN ATHIA E FERNANDA DAGNESE
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 32496
Trata-se de agravo de instrumento interposto em autos de
cumprimento de sentença contra a r. decisão que indeferiu requerimento de
penhora de valor mantido em fundo de previdência privada de titularidade da
coexecutada FERNANDA DAGNESE, ora Agravada.
A Douta Maioria votou pelo provimento do recurso para
permitir a penhora, afastando na espécie a incidência do art. 833, IV, do
NCPC.
Ouso divergir.
Sempre respeitado entendimento da douta Maioria, meu
voto nega provimento ao recurso para manter a decisão agravada por seus
próprios fundamentos:
“(...) Fl. 84: Indefiro o pedido de penhora dos
valores
investidos
pela
executada,
Fernanda
Dagnese, a título de capitalização e previdência
privada, pois depreende-se dos autos que os respectivos valores aplicados não atingem o
montante de 40 salários mínimos. Isto porque,
conforme dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC,
'São absolutamente impenhoráveis: (...) X - a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos'. Com
efeito, a impenhorabilidade não se restringe apenas
aos valores depositados em cadernetas de poupança,
mas se estende a outras aplicações financeiras.
Nesse sentido, já se decidiu o E. Tribunal de
Justiça de São Paulo: 'Agravo de instrumento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exceção de pré-executividade - Penhora de valores
depositados em conta de previdência privada -
Impossibilidade. Há quem interprete o art. 833,
caput, inciso IV, do CPC, como afirmando 'a
impenhorabilidade dos valores recebidos de entidade
de previdência privada' (ver Theotonio Negrão e
outros, in Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 47a Edição - São Paulo:
Saraiva, 2016, nota 25 ao art. 833 do CPC, página
849). Agravo provido'. (TJSP; Agravo de Instrumento
2243463-13.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Lino
Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 1a. Vara Cível; Data
do
Julgamento:
12/02/2020;
Data
de
Registro:
28/02/2020) 'AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
APLICAÇÃO
FINANCEIRA
PREVIDÊNCIA PRIVADA VALORES ABAIXO DE 40 SALÁRIOS
MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE EXTENSIVA - Reconhecido
que o bloqueio de valores oriundos de aplicação
financeira, no caso, plano de previdência privada,
são igualmente protegidas pela impenhorabilidade,
desde que dentro do limite de 40 salários mínimos
Entendimento
extensivo
adotado
pelo
C.
STJ
compartilhado por este E. TJSP - Precedentes
Inteligência do art. 833, X, do NCPC - Absoluta
impenhorabilidade que visa resguardar a quantia
poupada pelo devedor, destinada à sua segurança
pessoal e familiar, desde que observado o patamar
legal - Quantia existente no fundo de investimento
muito aquém do limite de 40 salários mínimos -
Incabível o pleito da instituição agravante -
Indeferimento que não visa frustrar seu direito de
satisfação do crédito - Decisão mantida Agravo
improvido.'

-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2025594-89.2017.8.26.0000. Também, já se pronunciou
C. Superior Tribunal de Justiça a respeito do caso:
'PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE
DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS.
1.
A
Segunda
Seção
pacificou
o
entendimento de que a remuneração protegida pela
regra da impenhorabilidade é a última percebida a
do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar o teto constitucional referente à
remuneração
de
Ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem
tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar
de até quarenta salários mínimos, não apenas
aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também
em
conta-corrente
ou
em
fundos
de
investimento, ou guardados em papel-moeda. 3.
Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta
salários mínimos, que o valor incida em mais de uma
aplicação financeira, desde que respeitado tal
limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e
providos'.(REsp 1330567 / RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 19/12/2014).” (fls. 36/37. Destacou-
se)
A penhora de saldo depositado em conta de fundo de
previdência complementar de titularidade do devedor é possível, mas desde
que afastada a sua natureza alimentar e, por consequência, a
impenhorabilidade que trata o art. 833, IV, do NCPC.
Nesse sentido, anota-se precedente do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
IMPENHORABILIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART.
36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O
regime de previdência privada complementar é, nos
termos do art. 1o da LC 109/2001, 'baseado na
constituição de reservas que garantam o benefício,
nos termos do caput do art. 202 da Constituição
Federal', que, por sua vez, está inserido na seção
que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora
não se negue que o PGBL permite o 'resgate da
totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo
participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa
faculdade concedida ao participante de fundo de
previdência privada complementar não tem o condão
de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto,
alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a
impenhorabilidade dos valores depositados em fundo
de
previdência
privada
complementar
deve
ser
aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se
as provas dos autos revelarem a necessidade de
utilização
do
saldo
para
a
subsistência
do
participante e de sua família, caracterizada estará
a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV,
do CPC. (...) 5. Embargos de divergência conhecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e providos.” (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 2a Seção, j. 12/02/2014) (destaques
acrescentados)
Não obstante tais considerações, dispõe o art. 833, X, do
NCPC, ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Em que pese referido dispositivo legal se refira a valores
depositados em poupança, a jurisprudência do C. STJ considera
impenhoráveis quantias que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos independentemente da aplicação financeira onde se encontram
depositados:
“2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem
admitido, excepcionalmente, a flexibilização da
regra
da
impenhorabilidade
quando
a
verba
remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante
considerável.
Todavia,
é
lícito
ao
executado
poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até
quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ.”
(REsp no 1.766.876/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
2a Turma, j. 23/10/2018)
“Há entendimento firmado do Superior Tribunal de
Justiça de que 'é possível ao devedor poupar
valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar
de até quarenta salários mínimos, não apenas
aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também
em
conta-corrente
ou
em
fundos
de
investimento, ou guardados em papel-moeda' (EREsp
1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda
Seção,
DJe
19/12/2014).”
(REsp
no
1.710.162/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j.
15/03/2018)
“De acordo com entendimento do STJ, a legislação
não faz distinção entre os tipos de contas ou
cadernetas de poupança, sendo incabível a penhora
de valores inferiores a quarenta salários mínimos
nelas depositadas.” (AgInt no REsp 1.494.266/RO,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j.
17/08/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp no
1.117.206/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 10/04/2018; e AgInt
nos EDcl no AREsp no 864.016/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a
Turma, j. 19/10/2017.
Na espécie, o parco valor alocado pela Agravada em
VGBL, de apenas R$ 1.921,26 (um mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e
seis centavos) (fls. 80/81 dos autos de origem), só pode ser utilizado para
subsistência própria e da família, não tendo a Agravante produzido qualquer
indício de prova em sentido contrário.
Resta claro, portanto, que tal verba é impenhorável.
De rigor, portanto, pelo meu voto, a manutenção da r.
decisão agravada tal como prolatada.
Diante do exposto, pelo meu voto, negava provimento
ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
1228FABF
6
10
Declarações de
Votos
TASSO DUARTE DE MELO
12D6E619
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2119022-23.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.